Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-65.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002610-65.2015.8.11.0055
RECORRENTE: Hildo Alves Caetano
RECORRIDO: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por Hildo Alves Caetano com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 72527495):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – MELHORA NO QUADRO CLÍNICO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.
3. A recusa da Administração Pública em fornecer o atendimento médico domiciliar, por si só, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da parte autora.”
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id. 65042455):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS – OMISSÃO RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.
“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).”
Alega o seguinte: “Ora, no caso dos autos, a aplicação do § 3o do Art. 85 do CPC é cristalina, vez que nos autos restou comprovado (id. 4286753 – Relatório de pagamentos emitido pela empresa prestadora do serviço Home Care), que houve um proveito econômico obtido em favor do Recorrente através dos pagamentos efetuados pelo Estado Recorrido diretamente à empresa a título de serviço de acompanhamento Home Care de forma contínua, alcançou o patamar de R$ 316.300,00 (trezentos e dezesseis mil e trezentos reais), valor este superior a 359 (trezentos e cinquenta e nove) salários mínimos, que à época da última prestação do serviço em 01/09/2016 custava R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Destarte, não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo a verba ser mensurada sobre o proveito econômico obtido na ação, sendo certo que por se tratar de uma Fazenda Pública a verba honorária observara obrigatoriamente as diretrizes do § 3o, II, do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ademais, in casu, especificamente em relação a verba honorária, não há dúvidas quanto a possibilidade de aplicação do disposto no inciso II, do § 3o, do art. 85, do CPC, qual seja o mínimo de oito e o máximo de dez por cento sobre o proveito econômico da causa, na medida em que referido proveito econômico deferido à causa foi superior a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes à época.”.
Recurso tempestivo (id 75773486)
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 76449501).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimira respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas em que for elevado o valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça